Tribunal: TJMT
Processo: 1044661-32.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044661-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA SEBOLD PEDROSO - CPF: 002.151.022-90 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0007-01 (RECORRIDO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO
–
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA
–
OPERAÇÃO REALIZADA EM HORÁRIOS ATÍPICOS E EM VALORES ALTOS, SEGUIDOS DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADO NA DATA DO FURTO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
–
DEVER DE INDENIZAR
– CONFIGURADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que as compras ocorreram em horário atípico e em valores exorbitantes ao praticado pela recorrente, restando evidenciado ainda, que após as transações realizadas, houve outras tentativas que findaram infrutíferas em razão da ausência de saldo na conta, além de ter comunicado a instituição financeira e procedido com o registro de boletim de ocorrência na data do fato.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento remansoso que,
somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar as transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e objeto.

Portanto,
a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas
, motivo pelo qual entendo indissociável o dever da recorrida em indenizar a recorrente pelos prejuízos suportados, nos termos do art.14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

SANDRA SEBOLD PEDROSO interpôs recurso inominado (id. 170663298), contra sentença proferida pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, alega que foi vítima de furto durante a madrugada, quando estava dormindo, ocasião que levaram todos seus pertences pessoais, tais como chaves, bolsas, cartões, ensejando a confecção do Boletim de Ocorrência n° 2021.272706.

Assevera que as transações financeiras se deram durante a madrugada, logo após o furto, e a Recorrente, conforme exposto, estava dormindo, portanto jamais anuiu com mencionada procedimento e, além disso, fora de seu perfil de cliente tendo em vista que nunca fez compras em período noturno.

Afirma que, inobstante tenha realizado a contestação dos valores debitados, o banco recorrido não lhe deu resposta positiva, nada fazendo com vistas a estancar seus prejuízos.

Aduz que houve desvio produtivo, ante a perda de tempo útil para solucionar a demanda, bem como a falha na prestação de serviços da instituição bancária, aptos a ensejar o dever de indenizar.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente os pleitos iniciais para condenar o recorrido por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição do valor de R$ 7.911,11 (sete mil, novecentos e onze reais e onze centavos).

O recorrido, SICOOB UNIÃO MT/MS, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (id. 170665654), combatendo as razões recursais arguidas pela recorrente e pugnando ao final pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A Recorrente ajuizou ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“A requerente é correntista do SICOOB UNIÃO MT/MS, tendo aberto sua conta corrente nº 19.814-5, agência 4256-0, conforme extrato em anexo.

É certo que a Requerente sempre zelou pela correta manutenção de sua conta corrente, impondo-se um rigoroso controle das finanças visando assegurar o sustento próprio e de sua família, assim como a satisfatória mantença do lar.

Entretanto, em 19/10/2021 a Requerente foi surpreendida com o débito de R$ 7.911,11 (sete mil, novecentos e onze reais e onze centavos) em sua conta corrente.

No extrato anexo constou que o desconto se referia a um saque indevido, serviço este nunca contratado, autorizado ou mesmo realizado pela Requerente.

Excelência, precisamos evidenciar que mencionadas transações foram realizadas no dia 19/10/2021 às 2:45hrs, horário em que a mesma estava dormindo, portanto, jamais anuiu com mencionado procedimento, cumprindo ainda evidenciar que o perfil do cliente jamais foi de realização de compras em período noturno.

Vale frisar que a Requerente foi vítima de furto em sua residência, de modo que seus pertences pessoais, chaves, bolsa, foram levados, de modo a confeccionar o Boletim de Ocorrência nº 2021.272706, em anexo, a resguardar seu direito, frente aos danos a ela impingidos.

(...)

Desde então a Requerente vem buscando uma solução para o problema, mas o Banco trata a situação com imenso descaso, nada fazendo para apresentar uma resposta definitiva.

(...)

Assim, o Poder Judiciário se mostra a última alternativa da Requerente para se ver livre da opressão financeira imposta pela Requerida razão pela qual busca por meio da presente ação a devolução da quantia debitada e o que mais entende de direito.”

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial acolhimento.

Pela prova coligida aos autos, fica evidenciado que na madrugada do dia 19/10/2021 a Recorrente foi vítima de furto, ocasião que foram subtraídos de sua residência, seus documentos pessoais, cartões de banco, etc., conforme se infere do Boletim de Ocorrência (id. 170663263)

De igual modo, verifica-se do documento acostado no Id. 170663290, alusivo ao chamado n. 2110450222 (contestação de compras) que foram realizadas várias compras na madrugada entre as 03h35min e 04h da manhã, ou seja logo após o cometimento do furto, senão vejamos:

Da simples análise das transações possível constatar que, houve falha no sistema de segurança do banco ao não detectar inúmeras transações em valores altos, na madrugada, para apenas duas pessoas e outras tantas tentativas que não obtiveram sucesso em razão da insuficiência de saldo.

Aliás, no primeiro débito que se deu no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) já era para ocorrer o bloqueio da transação e preventivamente do cartão da Recorrente, ante a anomalia evidente.

Nessa linha, não há como afastar a responsabilidade
objetiva da instituição financeira que deve responder pelos prejuízos causados a autora, nos termos do art. 14, caput do CDC.

Colocando uma pá de cal sobre a responsabilidade das instituições financeira em casos como ora narrado, o Tribunal da Cidadania proferiu recente acórdão para reconhecer o dever de indenizar o consumidor, valendo ser conferido:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2.052.228 - DF (2022/0366485-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : AGEU GONCALVES DA SILVA RECORRENTE : ADILMA JOSE DE SOUSA SILVA ADVOGADOS : CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172 FABRÍCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - DF024829 RECORRIDO : BANCO DO BRASIL SA ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136 RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B EMENTA CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos Documento: 2350214 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2023 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 12 de setembro de 2023(Data do Julgamento). MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Presidente MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (Destaquei)

Assim, conforme acentuado alhures, a jurisprudência da Corte Cidadã tem afirmado o direito do consumidor aos casos de falhas de segurança na prestação dos serviços bancários, que se aplica ao caso ora em análise, cabendo a indenização pelos danos daí advindos, tanto patrimonial, quanto extrapatrimonial.

Diante disso, remanesce cristalina a responsabilidade do banco em indenizar a Recorrente pelos danos patrimoniais experimentados no importe de R$ 7.911,11 (sete mil, novecentos e onze reais e onze centavos).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, é certo que o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos da vítima. Não pode ser irrisório que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso. Portanto, considerada a extensão dos danos ocasionados à Recorrente e o poder econômico do causador do dano, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

o que faço para, reformar a sentença recorrida, e nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO- SICOOB UNIÃO MT/MS em ressarcir o dano material experimentado pela Recorrente no valor de R
$ 7.911,11 (sete mil, novecentos e onze reais e onze centavos)
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
, bem como, em indenizar os danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023